Tribunal: TJMT
Processo: 1043807-33.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043807-33.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Produto Impróprio, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FERNANDA RICHARD DA SILVA GOMES - CPF: 297.610.468-93 (RECORRENTE), ANA CAROLINA CAVALCANTE BATISTA - CPF: 046.706.741-45 (ADVOGADO), QUEDMA COSTA CAVALCANTE - CPF: 532.160.161-53 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. AUTORA QUE SEGUIU AS ORIENTAÇÕES DO SUPOSTO ATENDENTE FACILITANDO O ACESSO DE TERCEIROS A SUA CONTA CORRENTE. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO PARA A OCORRÊNCIA DO EVENTO. CULPA EXCLUSIVA DA CORRENTISTA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95.

Para que o Banco seja responsabilizado é imperiosa a verificação de falhas na prestação de serviço, conforme predispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Resta caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do artigo 14, §3.º, inciso II do CDC, quando este não age com a cautela necessária ao acreditar na ligação recebida, sem qualquer confirmação junto ao Banco, bem como segue a orientação de terceiro facilitando o acesso a sua conta corrente, sendo inadmissível a responsabilização da instituição bancária, quando demonstrado que a consumidora não agiu com a diligência adequada, devendo este suportar os prejuízos sofridos.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1043807-33.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Fernanda Richard da Silva Gomes

Recorrido(s):

Nu Pagamentos S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/03/2025 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

- PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDAE RECURSAL

Colendos Pares,

Quanto a ausência de dialeticidade recursal, constato que o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO:

Colendos Pares,

Na petição inicial, a autora alega ter sido vítima do golpe da falsa central de atendimento, no qual estelionatários, se passando por funcionários do banco, induziram-na a realizar transações financeiras fraudulentas. Como resultado, sofreu um prejuízo de R$ 13.377,92, valor que foi debitado de sua conta sem sua autorização. Relata que, ao perceber a fraude, tomou todas as medidas cabíveis, incluindo o registro de boletim de ocorrência e a solicitação de reembolso via Mecanismo Especial de Devolução (MED), mas foi informada de que a conta recebedora não possuía saldo disponível para estorno. Diante disso, precisou contrair um empréstimo bancário para quitar a fatura, o que gerou ainda mais encargos financeiros.

O Reclamado, argumenta que os fatos narrados na inicial, ocorreram por culpa exclusiva do Reclamante que forneceu seus dados a terceiro não autorizado, por isso, requer que a sentença seja mantida.

Pois bem. O cerne de discussão nos presentes autos é a existência, ou não, de falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira Recorrida e eventual prejuízo material suportado pela Recorrente.

Da análise dos autos, consta do boletim de ocorrência anexado ao id 258457188 que a autora recebeu mensagem de notificação informando que terceiros teriam tentado efetuar compras em seu cartão de crédito, sendo orientada a ligar para o banco no telefone fornecido. Que ao ligar, foi informada sobre a possibilidade de bloquear o cartão de crédito e receber outro, o qual concordou.

A ocorrência da fraude é incontroversa, bem como que a autora foi vítima do golpe da falsa central de atendimento, que constitui na prática criminosa onde um terceiro se faz passar por funcionário do banco e, ao entrar com contato com a vítima, afirmando que sua conta corrente ou seu cartão foi utilizado de forma indevida, passa a “segurar” a vítima na linha telefônica para obter suas informações sigilosas, informações estas que serão utilizadas para realizar as transações fraudulentas ou, como no caso em tela, acaba por convencer a vítima a fornecer seus dados.

Em que pesem os transtornos sofridos pela Recorrente, não se pode perder de vista que a correntista deu causa para a ocorrência dos eventos narrados na inicial, por não ter agido com o devido zelo, não agindo com cautela nas etapas seguintes do golpe, ficando caracterizada a culpa exclusiva da vítima.

Assim, como a Recorrente realizou, os procedimentos solicitados, entendo que não há como atribuir ao Recorrido, qualquer responsabilidade pelo ocorrido, por se tratar de excludente de responsabilidade, consoante dispõe o art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA
. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.
(...) (N.U 1001836-15.2024.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 17/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025)

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS
. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(...) (N.U 1017900-53.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - VÍTIMA DE
GOLPE DA FALSA CENTRAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO VERIFICADA - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR - DEVER DE DILIGÊNCIA NÃO OBSERVADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A falta de cautela mínima do pagador exclui o nexo de causalidade entre o prejuízo experimentado pela consumidora recorrida e a conduta da empresa cobradora, portanto, inexistente o dever de indenizar por culpa exclusiva de terceiro, nos termos do artigo 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor. Sentença reformada. (N.U 1006428-47.2024.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE ANULAÇÃO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGA FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESTIMO E TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA TERCEIROS –
CORRENTISTA INDUZIDA PELO ESTILIONATÁRIO EM LIGAÇÃO – GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO – PARTE AUTORA NÃO SE DESVENCILHOU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) (N.U 1029159-48.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024)

Cabe ainda esclarecer que, ao que consta, o terceiro fraudador reproduziu o número da central de atendimento da instituição financeira Ré, por meio de aplicativo que mascara o verdadeiro número de telefone pelo qual a ligação está sendo realizada.

Assim, no presente caso, não se aplica o disposto na Súmula 479 do STJ para responsabilizar o banco pelo ocorrido, tendo em vista que a parte autora não agiu com zelo, durante ligação telefônica recebida, ao efetuar a transferência de valores baseado nas alegações de terceiros.

Ante o exposto
, conheço o recurso,
porém. NEGO-LHE PROVIMENTO. Condeno os recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025